Tribunal: STF
Processo: RE 1294797
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. ELETROBRÁS. UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DA EXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. PRESCRIÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÕES. POSSIBILIDADE. 
    1 . A União e a ELETROBRÁS possuem legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda. 
    2. Os documentos necessários para apuração do valor da condenação podem ser apresentados na fase de liquidação de sentença. 
    3. A ação que visa obter a correção monetária e os respectivos juros sobre os valores recolhidos a título do empréstimo compulsório de energia elétrica sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1° do Dec. n. 20.910/1932, que deve ser contada a partir da lesão. 
    4. Em se tratando das diferenças de correção monetária incidente sobre o principal, e dos juros remuneratórios dela decorrentes, a lesão ao direito do consumidor ocorreu no momento da restituição do empréstimo em valor 'a menor', ou seja, na data das Assembléias que homologaram a conversão dos créditos em ações. 
    5. Reconhecido o direito às diferenças da correção monetária e juros, de acordo com o que decidiu o STJ no REsp 1.003.955 -RS, Rel. Min. Eliana Calmon.
    6. Cabível a fixação de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação. Precedentes jurisprudenciais. 
    No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 5º, cabeça e inciso II, 37 e 97 da Constituição Federal. Sustenta violar a regra de reserva de plenário a determinação de incidência de correção monetária com termo inicial diverso do estabelecido no Decreto-Lei nº 1.512/1976.
    2. De início, quanto a evocação do artigo 97 da Lei Fundamental, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes. Tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto.
    No mais, no agravo de instrumento nº 735.933/RS, o Supremo concluiu pela inadmissibilidade da repercussão geral, por ausência de tema constitucional, quando a controvérsia refere-se aos critérios de correção monetária utilizados para a devolução de empréstimo compulsório incidente sobre o consumo de energia elétrica.
    A par deste aspecto, o acórdão impugnado revela a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    Tampouco se verifica, na espécie, o alegado desrespeito ao verbete vinculante da súmula nº 10 do Supremo. O Tribunal de origem atuou na seara da interpretação do disposto no Decreto nº 1.512/1976. Definiu certo ou errado, não cabe perquirir a partir da interpretação dos preceitos pertinentes, as balizas para a restituição do tributo.
    Acresce que no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 694.990/DF (publicado no Diário da Justiça de 3 de maio de 2013) e no agravo regimental no agravo de instrumento nº 813.559/PR (publicado no Diário da Justiça de 1º de agosto de 2011), ambos da minha relatoria, a Primeira Turma reconheceu a natureza infraconstitucional da controvérsia.
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem. 
 Brasília, 17 de novembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator